Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO. PROPOSTA DE PAGAMENTO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. GOLPE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DEPÓSITO BANCÁRIO. ABATIMENTO DA DIVIDA PRINCIPAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Está configurado o dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. O autor foi informado acerca das disposições do contrato de abertura de crédito financeiro, pois subscreveu o documento e enveredou vários contatos telefônicos com a instituição credora a fim de quitar a dívida de forma mais vantajosa.
2. O devedor não formulou pretensão no sentido discutir eventual abusividade da taxa de juros aplicada ou outro índice contratualmente previsto. A Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."
3. As partes reconhecem que o devedor recebeu uma proposta telefônica para quitação da dívida no valor de R$ 59.112,03 (cinquenta e nove mil, cento e doze reais e três centavos), sendo que, após a realização do depósito da quantia, foi constatado que o beneficiário da transferência bancária não corresponde à instituição credora.
4. A responsabilidade por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva, conforme entendimento firmado pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça (26/06/2012): As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Não se pode conceder plena e integral quitação ao devedor apenas em função de ter sido vítima de um golpe praticado por terceiro. Caso assim fosse feito, o golpe deixaria de se qualificar como um prejuízo para a vítima, tornando-se um benefício em seu proveito. Portanto, sobre o montante da dívida principal, deve ser abatida a quantia indevidamente depositada na conta de terceiro, pois este corresponde ao prejuízo material suportado pelo consumidor.
6. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. Têm como objeto as manifestações interiores, os atributos físicos e morais, bem como as projeções pessoais no meio social, aspecto externo ou extrínseco.
7. Apesar do devedor ter procedido ao pagamento parcial da dívida por intermédio de um golpe financeiro, acreditando se tratar de situação verídica, o montante injustamente depositado foi amortizado da dívida principal. Não há notícia de inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ou existência de cobranças inoportunas ou vexatórias por parte da instituição credora.
8. Prevalece, no caso concreto, o entendimento desta Corte de que a mera negligência da instituição financeira, pela falha na prestação do serviço, não é, por si só, capaz de causar dano de ordem moral, mas tão somente aborrecimento decorrente de eventuais dissabores.
9. Apelações desprovidas.